Tribunal: TJMT
Processo: 1032988-14.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032988-14.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA SEABRA - CPF: 944.643.081-04 (AGRAVADO), NADINI WEBER RAMM - CPF: 025.312.050-04 (ADVOGADO), LORRAINE LEAL ITABORAY - CPF: 112.698.487-63 (ADVOGADO), HELIO SOUZA SEABRA - CPF: 859.214.591-00 (AGRAVADO), A C AVILA DE LIMA - CNPJ: 28.781.688/0001-03 (AGRAVANTE), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ROBSON JULIAN BERGUIO MARTIN - CPF: 865.600.009-82 (ADVOGADO), ANA CAROLINA AVILA DE LIMA (AGRAVANTE), ANA CAROLINA AVILA DE LIMA - CPF: 930.091.949-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
A C AVILA DE LIMA

AGRAVADO(S):
LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA SEABRA e HELIO SOUZA SEABRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de apelação cível, em razão da deserção do recurso, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias concedido para regularização.

2.
A agravante sustenta que efetuou o pagamento da primeira parcela das custas recursais no mesmo dia da emissão da guia, mediante transferência via PIX, alegando que a ausência de juntada tempestiva do comprovante constitui mero lapso formal, insuscetível de prejudicar o direito de recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a comprovação do pagamento do preparo recursal realizada apenas após o decurso do prazo concedido para regularização do vício processual é apta a afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso ou no prazo concedido pelo relator para saneamento, sob pena de deserção.

5.
A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação específica para regularização, configura preclusão temporal, impedindo o conhecimento do recurso.

6.
A juntada posterior do comprovante de pagamento, ainda que o recolhimento tenha sido realizado tempestivamente, não tem o condão de afastar a deserção, pois o juízo de admissibilidade recursal deve considerar os elementos constantes dos autos no momento da verificação do cumprimento dos pressupostos processuais.

7.
Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não autorizam a superação de requisito objetivo de admissibilidade expressamente previsto em lei, especialmente quando oportunizado prazo específico para regularização do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição do recurso ou no prazo concedido para saneamento do vício processual, sob pena de deserção.

2. A juntada extemporânea do comprovante de pagamento das custas recursais não afasta a preclusão consumativa, ainda que o recolhimento tenha sido realizado dentro do prazo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.007, caput e § 2º; 101, § 2º; 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.175.366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 300.788/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 05.06.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por A C ÁVILA DE LIMA contra decisão monocrática proferida por este Relator, constante do ID n.º 329393389, por meio da qual, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.007 do Código de Processo Civil, deixou-se de conhecer do Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado, ante a configuração da deserção, decorrente da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal.

Em razões recursais, a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Alega que houve equívoco na decisão que decretou a deserção, pois o pagamento da primeira parcela das custas recursais foi realizado tempestivamente;

Aduz que foi deferido o parcelamento das custas e a guia foi emitida em 07/11/2025 e que o pagamento foi efetivado via PIX na mesma data da emissão (07/11/2025), conforme comprovante anexo, ou seja, dentro do prazo legal;

Assevera, ainda, que houve apenas um lapso formal na juntada posterior do comprovante aos autos, o que não deve prejudicar o direito de recorrer, invocando os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e do contraditório.

Devidamente intimados, os Agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão de
ID 345253384.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: A C AVILA DE LIMA

AGRAVADO(S): LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA SEABRA e HELIO SOUZA SEABRA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo Interno interposto por A C ÁVILA DE LIMA contra decisão monocrática proferida por este Relator, constante do ID n.º 329393389, por meio da qual, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.007 do Código de Processo Civil, deixou-se de conhecer do Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado, ante a configuração da deserção, decorrente da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal.

Em síntese, a decisão agravada consignou que a parte agravante foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID.
329393389
); que o prazo transcorreu sem que fosse apresentado comprovante do preparo; que diante da inércia, foi reconhecida a deserção, com o consequente não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos art
igos
932, III, e 1.007, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a
agravante sustenta a ocorrência de equívoco na decisão que declarou a deserção do recurso, ao argumento de que a primeira parcela das custas recursais foi devidamente quitada dentro do prazo legal.

Assevera que foi deferido o parcelamento das custas processuais, tendo a respectiva guia sido emitida em 07/11/2025.

Aduz, ainda, que o pagamento foi realizado por meio de PIX na mesma data de emissão da guia, conforme comprovante acostado aos autos, circunstância que demonstraria a tempestividade do recolhimento.

Por fim, alega que
houve apenas um lapso formal na juntada posterior do comprovante aos autos, o que não deve prejudicar o direito de recorrer, invocando os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e do contraditório.

Pois bem.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que decretou a deserção do apelo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de relevar a pena de deserção quando a parte recorrente, embora tenha efetuado o pagamento,
deixa de comprová-lo nos autos dentro do prazo peremptório
concedido por este
Relator.

No que concerne à decisão monocrática ora agravada, verifica-se que esta foi assim fundamentada:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por A C AVILA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara cível de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de rescisão contratual nº 1032988-14.2024.8.11.0041.

A Apelante pugnou pelo parcelamento das custas recursais.

Contudo, deferido o parcelamento, a certidão (ID 329350881) informa que decorreu o prazo legal sem o pagamento do preparo.

É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso,transcrevo:

“
Art. 1.007
.No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do Apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar
juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 -
Francisco Beltrão
-Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

-J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, publicado no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
.”

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará
ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No presente caso, verificou-se que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade para a regularização do vício, circunstância que atrai a incidência do art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

Embora este julgador reconheça o pagamento do recolhimento das custas, a ausência de comprovação tempestiva nos autos impede o afastamento da preclusão consumada, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Com efeito, a preclusão temporal constitui importante instrumento de garantia da segurança jurídica e da celeridade processual. Ao deixar escoar o prazo sem a juntada do comprovante de pagamento, a parte assume o risco decorrente da perda da faculdade processual.

Não se trata de excesso de formalismo, mas do cumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O exame de admissibilidade deve ser realizado à luz dos elementos constantes dos autos no momento da análise. Assim, ainda que tenha havido o recolhimento do preparo, a ausência de comprovação tempestiva impede sua verificação pelo órgão julgador, fazendo operar a preclusão consumativa.

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade pela adequada instrução do recurso e pela demonstração do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal incumbe exclusivamente à parte recorrente. A juntada do comprovante apenas em sede de agravo interno, ou após a certificação do decurso do prazo, não possui o condão de reabrir oportunidade processual já preclusa.

Outrossim, a invocação do princípio da primazia do julgamento do mérito não se mostra suficiente para afastar a ocorrência de preclusão objetiva, a qual impede o reexame do recurso não conhecido por ausência de preparo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
a comprovação do preparo deve ocorrer no ato de interposição ou no prazo da intimação para saneamento, sob pena de deserção, não socorrendo à parte a juntada extemporânea de documento que já possuía.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão
consumativa
.
2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da
deserção.Precedentes
.
3 .
O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023 – grifo nosso)”

Nessa mesma linha de entendimento, colaciono precedente desta Egrégia Câmara que corrobora a orientação ora adotada,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir:

5. A apresentação extemporânea de comprovante de pagamento simples, ainda que realizado tempestivamente, não elide a deserção quando há descumprimento de ordem judicial específica para recolhimento em dobro, pois tal entendimento esvaziaria a eficácia da norma coercitiva do § 4º do artigo 1.007 do CPC.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não servem como fundamento para convalidar a desídia no cumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei, especialmente quando há descumprimento de determinação judicial específica.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação extemporânea de comprovante de pagamento simples do preparo recursal, após intimação para recolhimento em dobro, configura preclusão consumativa e não afasta a deserção.
2. O descumprimento de ordem judicial específica para recolhimento do preparo em dobro não pode ser convalidado pela alegação de instrumentalidade das formas ou primazia do julgamento de mérito. 3. A segurança jurídica processual exige o cumprimento rigoroso dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quando há determinação expressa para regularização."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 1.007, § 4º; Lei nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2175366 BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/08/2023; TJ-MT, AI 1012521-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2025; TJ-MT, AI 10285079720258110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

(N.U 1035907-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 22/02/2026)

Dessa forma, revela-se correta a decisão que declarou a deserção do recurso, porquanto, no momento da certificação do prazo, inexistia nos autos prova do recolhimento das custas recursais, requisito indispensável para o conhecimento do apelo.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026